Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719467-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Vistos, Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a ordem de desocupação do agravante. Esta Relatoria procedeu a intimação do recorrente para “especificar o objeto da pretensão recursal, apontando, objetivamente a decisão de primeiro grau agravada, com pontuais argumentos da sua irresignação em relação a esta, assim como, na mesma oportunidade, deve também comprovar a tempestividade do recurso.” (ID 59234509) O prazo decorreu sem qualquer manifestação. (ID 59756924) Decido. O presente recurso foi interposto com a pretensão de recolhimento do mandado de desocupação. A r. decisão proferida pelo d. Juízo a quo, que determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse (ID 190815051, dos autos de origem) foi publicada em 21/03/2024 com ciência no dia 25/03/2024, de modo que a interposição do presente recurso em 15/05/2024 se revela intempestivo, porque o prazo final para recorrer se deu em 18/04/2024. Ademais, não veio aos autos os esclarecimento do recorrente quanto as questões pontuais da sua irresignação, porquanto busca, em suas razões, revolver toda a matéria já discutida nos autos, em evidente afronta a preclusão, e violação ao princípio da dialeticidade. Portanto ,de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso, consoante inteligência do art. 932, III, CPC. Em relação ao pedido formulado no ID 62279608, a advogada do agravante informa a renúncia do mandato, bem como requer a determinação de intimação do recorrente para constituição de novo patrono. No entanto, a nobre causídica não comprovou a notificação da parte quanto a renúncia, como exige o art. 112 do CPC, ônus que lhe compete. Indefiro o pedido formulado pela causídica, devendo permanecer a patrocinar o agravante até que comprove a notificação de renúncia ao mandante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, consoante inteligência do art. 932, III, CPC. Pedido de renúncia ao patrocínio da causa indeferido, até que se faça cumprir o quanto exige o art. 112 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator